Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO N° 59.888/96. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO.
1. Não se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça a cumprimento individual de sentença coletiva se os dados funcionais foram declarados desnecessários na ação coletiva referente ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado.
2. Ainda que o acórdão proferido no REsp no 1301935/DF não tenha transitado em julgado, que tenha sido proferido em sede de execução coletiva, que não vincule o cumprimento individual de sentença coletiva e que não acarrete litispendência, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, visto que não há pendência de fornecimento de documentos.
3. Correto o reconhecimento da prescrição, se o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 10 de março de 2000, data em que se iniciou o prazo prescricional (sem interrupção ou suspensão) e o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto em 26 de agosto de 2009 quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos processos em que a Fazenda Pública figura como parte, com valor da causa de R$709.167,34 (setecentos e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 8% (oito por cento) do valor apontado, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil e em respeito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.